Tribunal: STJ
Processo: 0156180-22.2016.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436555 - GO
(2023/0298781-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENISA CAVALCANTE FALEIROS
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA51223617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: aefa3e44-4b11-4430-83a7-6887f8cf9282

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51223617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: aefa3e44-4b11-4430-83a7-6887f8cf9282

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436555 - GO (2023
/0298781-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENISA CAVALCANTE FALEIROS
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
Documento eletrônico VDA50855461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:46
Código de Controle do Documento: ff62edca-42a0-430c-8731-d6bb398423d2

STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.628):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge-se contra a aplicação dos Temas n. 339 e
181 do STF ao caso em exame, sustentando, em síntese, a ocorrência de
violação direta à Constituição Federal, com suposta repercussão geral
reconhecida, bem como a generalidade do acórdão recorrido, que não teria
apreciado as especificidades do caso concreto nem a complexidade das
matérias suscitadas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50855461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:46
Código de Controle do Documento: ff62edca-42a0-430c-8731-d6bb398423d2

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 1.591):
O recurso não comporta conhecimento.
Insurge-se a agravante contra acórdão da Quinta Turma que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Como cediço, nos termos do art. 258 do RISTJ e do art. 1.021
do Código de Processo Civil, somente as decisões singulares
são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim,
erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por
órgão colegiado.
A esse respeito:
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Documento eletrônico VDA50855461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:46
Código de Controle do Documento: ff62edca-42a0-430c-8731-d6bb398423d2

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
Documento eletrônico VDA50855461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:46
Código de Controle do Documento: ff62edca-42a0-430c-8731-d6bb398423d2

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50855461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:46
Código de Controle do Documento: ff62edca-42a0-430c-8731-d6bb398423d2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.436.555 / GO
Número Registro: 2023/0298781-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01561802220168090175 15618022 1561802220168090175 65516 201601561800
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENISA CAVALCANTE FALEIROS
ADVOGADO : TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: WANDREA BORGES WERNER
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENISA CAVALCANTE FALEIROS
ADVOGADO : TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA51210201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:07
Código de Controle do Documento: 58eb0436-28dd-49bd-a15a-47f23ad55dc3

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:07
Código de Controle do Documento: 58eb0436-28dd-49bd-a15a-47f23ad55dc3